Tribunal: TJDFT
Processo: 0737008-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737008-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA DA COSTA PINTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TEREZA CRISTINA DA COSTA PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF na ação indenizatória ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A (autos n. 0711372-42.2019.8.07.0009) no seguinte teor: “Compulsando os autos, verifico que no presente caso há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, considerando que a parte autora se insurge contra os índices aplicados pelo Banco do Brasil na mera condição de depositário das quantias. O STJ firmou as seguintes teses por ocasião do julgamento do Tema 1150: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Assim, considerando que a discussão extrapola a mera análise quanto à existência de erro na aplicação dos índices então estabelecidos e abrange a legalidade dos índices aplicados, determino a inclusão da União no polo passivo da demanda e, em razão da incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar processos em que a União seja parte, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Redistribua-se de forma imediata” (ID 206995604, origem). Nas suas razões, a agravante alega que interpôs apelação contra sentença de extinção do feito, recurso provido por esta 5a Turma Cível, oportunidade em que restou consignado que “o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que a lide questiona a correção monetária do saldo PASEP. E não questiona gerência/administração da UNIÃO” (ID 63636463 – p.3). Assevera: “com as devidas vênias ao douto juízo de primeiro grau, mas este Egrégio Tribunal em sede recursal o assunto já está pacificado, o juízo a quo sequer analisou os julgados deste próprio Tribunal, a exordial e despreza a normatividade e suscitam novamente a INSEGURANÇA JURÍDICA. Portanto, equivocou-se a r. decisão interlocutória ao entender que a pretensão da Agravante se referia a gestão/administração dos recursos pela UNIÃO, e a inicial em seu contexto fático e na causa de pedir reivindica desfalques feitos no depósito pelo banco Agravado, tão somente” (ID 63636463 – p.7). Ao final, requer: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995, inciso II do CPC, haja vista que o juízo a quo determinou com urgência a declinação de competência com redistribuição imediata; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido e dado provimento a fim de CASSAR a r. decisão interlocutória do juízo a quo, pelos motivos acima expostos, em razão da legitimidade passiva da AGRAVADA, bem como, a exordial a todo momento menciona desfalques perpetrados tão somente pela AGRAVADA e não da UNIÃO” (ID 63636463 – p.9). Preparo recolhido (ID 63636467). É o relatório. Decido. Tereza Cristina da Costa Pinto recorre de decisão interlocutória pela qual declinada a competência em favor da Justiça federal. Questão “relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (STJ - REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, uma vez satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Nos recursos especiais 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema 1150): “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” No que pertine ao caso, eis o teor da ementa do REsp 1895936/TO, representativo da controvérsia: “( ) 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, é pessoa jurídica de direito privado distinta da União. E, consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. A agravante não pretende discutir índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo (caso de competência da Justiça federal), mas a “responsabilidade do banco pela má gestão do fundo, decorrente de saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária”, tal como definido pelo STJ no Tema 1.150. Referido entendimento restou consolidado no Acórdão 1252188 proferido por esta 5a Turma Cível, relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, pelo qual provida a apelação interposta pela agravante contra a sentença de extinção do feito. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSO CIVIL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS EM REGÊNCIA NA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. INDICAÇÃO DE FATOS LIGADOS À ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. 1. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da asserção, segundo a qual os pressupostos processuais, dentre os quais se encontra a legitimidade das partes, devem ser aferidos de forma abstrata, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da inicial. 2. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - não observância das normas em regência na correção dos valores depositados. 3. A medida se impõe, sobretudo por verificar que a parte autora não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las. 4. Recurso provido” (ID 183238679, origem). O mencionado acórdão encontrou preclusão máxima (certidão de ID183239177); mesmo tendo sido proferido em data anterior (em 08/06/2020), está em conformidade com o Tema 1.150/STJ, devendo ser observado pelo julgador de origem. Assim, não há que se falar em legitimidade da União e, consequentemente, em incompetência absoluta desta Justiça comum, sendo o Banco do Brasil S/A parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por oportuno: “( ) 4. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar, com exclusividade, no polo passivo de demanda que discute falha na prestação do serviço de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)” (Acórdão 1843157, 07287812420208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3.1. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas contra o operador do PASEP - Banco do Brasil - e a causa de pedir aponta equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP, atos que se inseririam nas atribuições daquela instituição bancária, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo competente a Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda” (Acórdão 1790442, 07311976220208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, milita em favor da agravante perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que determinada a imediata redistribuição do feito. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora